Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-13.2018.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-13.2018.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

APELADO: ISRAEL CHAVES LELIS

Advogado(s)
:
SAULO CHAVES LELIS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ibipeba contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por improbidade administrativa proposta contra o ex-prefeito Israel Chaves Lelis, sob a alegação de omissão na prestação de contas de recursos recebidos do Programa Estadual de Transporte Escolar da Bahia (PETE/BA) no exercício de 2016, no valor de R$ 120.268,07. A parte autora sustentou que a omissão causou prejuízo ao erário e violou princípios da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o atraso na prestação de contas dos recursos do PETE/BA caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 10, IX, e 11, VI, da Lei nº 8.429/92, exigindo-se a demonstração do dolo específico após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/2021 exige dolo específico para configuração de ato de improbidade administrativa, inclusive para os casos de violação a princípios administrativos.
4. A prestação de contas, embora extemporânea, foi efetivamente realizada e posteriormente aprovada pelo órgão competente, não se comprovando a intenção deliberada de ocultar irregularidades.
5. Ausente nos autos comprovação de dolo específico ou de efetivo prejuízo ao erário.
6. Jurisprudência do STF (Tema 1199) e do STJ condiciona a responsabilização à demonstração inequívoca da intenção dolosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração de ato de improbidade administrativa é imprescindível a demonstração de dolo específico. 2. A mera prestação de contas extemporânea, sem provas de intenção de ocultar irregularidades ou prejuízo ao erário, não configura improbidade administrativa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000423-13.2018.805.0021
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IBIPEBA
e como apelado
ISRAEL CHAVES LELIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça